Tribunal: TJES
Processo: 0000718-28.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-28.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000718-28.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, NATALIA LACERDA - ES21877, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000718-28.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, NATALIA LACERDA - ES21877, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

No dia 10 de junho de 2021, por volta das 06h12min, no interior da residência localizada na Rua Miguel Abilio Lobo, n° 0, bairro João Colombi, São Gabriel da Palha-ES, o denunciado GLEIBISON PEREIRA MUNIZ, vulgo "Gleibim" ou "Tigelinha" -, tinha em deposito de drogas sem a devida autorização legal.

A partir do relatório elaborado pela Polícia Militar dando conta de que o ora denunciado guarda arma de fogo e munições em sua residência, foi expedido mandado de busca e apreensão n° 0000639-49.2021.8.08.0045 no local. Ao cercar a residência, o denunciado tentou empreender fuga, mas foi contido. Em vistoria, lograram em encontrar meia bucha de maconha no bolso do denunciado, uma balança de precisão em uma sacola pendurada do lado de fora da residência e um coldre de arma de fogo.

Com ajuda de cão farejador, também encontraram em área de matagal anexo à residência 21 pedras de crack e 32 buchas de maconha.

Tendo em vista as circunstâncias da prisão, em que o denunciado tentou fugir no momento da abordagem policial, a quantidade exorbitante das substâncias entorpecentes apreendidas em terreno próximo do denunciado. a apreensão de balança de precisão e um coldre de arma de fogo, evidencia-se que as drogas não se destinavam ao mero consumo pessoal do envolvido, mas sim à comercialização.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do BU n° 45169295 (fls. 03/04), auto de apreensão (fls.1L), auto de constatação provisório de substância entorpecente (fls. 12), depoimentos dos milicianos responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório do denunciado e demais elementos de convicção carreados aos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Entendo necessário esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos em apuração, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, ou seja, 2/3.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que conforme narrado nos autos, com o apelante foram apreendidas 21 pedras de crack e 32 buchas de maconha, além de balança de precisão e material para embalo da droga, o que denota a dedicação do paciente às atividades criminosas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.